Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o embargante foi autor do crime de disparo de arma de fogo.
2. No caso em análise, os depoimentos das testemunhas policiais, em Juízo, somados ao fato de que arma de fogo foi apreendida na posse do réu, além da localização de quatro cartuchos deflagrados oriundos da mesma arma, são provas suficientes a comprovar, de forma indene de dúvidas, a ocorrência do crime de disparo de arma de fogo descrito na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter a condenação do embargante nas sanções dos artigos 12, caput, e 15, caput, ambos do Estatuto do Desarmamento (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima legal, nos termos dos votos majoritários.